Tribunal: TCU
Processo: 022.455/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida pela Gerência Executiva do INSS em Natal/RN - INSS/MPS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos; 9.2. sobrestar o julgamento dos atos de concessão em análise até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Gerência Executiva do INSS em Natal/RN - INSS/MPS.